Tribunal: TJPA
Processo: 0803994-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803994-79.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

REPRESENTANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que rejeitou apelação da embargante. A decisão embargada confirmou sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre os danos alegados pela segurada da autora e os serviços prestados pela concessionária, condenando-a ao ressarcimento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar pontos suscitados pela embargante, como ausência de nexo causal, inexistência de responsabilidade da concessionária e ocorrência de caso fortuito externo; (ii) analisar se houve omissão quanto ao prequestionamento de normas aplicáveis, especialmente a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o art. 26, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente todas as teses levantadas, inclusive as reiteradas nos embargos, reconhecendo, com base nas provas dos autos, a existência do nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço de energia elétrica.

As alegações de ausência de responsabilidade, ocorrência de caso fortuito externo e decadência do direito foram examinadas e rejeitadas pelo colegiado, de modo que a insurgência veiculada nos embargos configura rediscussão do mérito, objetivo incompatível com a via dos embargos de declaração.

Não há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais, sendo suficiente o debate da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A tentativa da parte de conferir efeitos modificativos aos embargos evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas não padece de omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração não se coaduna com a natureza integrativa do instrumento.

O prequestionamento implícito é suficiente para possibilitar a interposição de recurso às instâncias superiores, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0803994-79.2018.8.14.0301, cujo julgamento foi promovido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu do recurso de Agravo Interno e lhe negou provimento, mantendo, por conseguinte, a decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante, preservando, assim, a sentença de origem que reconheceu o nexo de causalidade entre os danos alegadamente suportados pelo segurado da parte autora e os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, impondo à embargante a obrigação de ressarcimento de valores.

A embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto deixou de enfrentar aspectos relevantes, a saber:

(i) à ausência de comprovação do nexo causal entre as oscilações de energia e os danos apontados;

(ii) à ausência de responsabilidade da concessionária, uma vez que não teria havido conduta comissiva ou omissiva apta a justificar a aplicação da teoria do risco administrativo; e

(iii) à existência de caso fortuito externo, em razão das características naturais da região amazônica, como intempéries climáticas e vegetação densa, elementos que, segundo a embargante, extrapolam o seu dever de vigilância e controle.

Alega, ainda, que a decisão embargada não analisou adequadamente as disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, quanto à necessidade de solicitação administrativa de ressarcimento e ao prazo decadencial de noventa dias, respectivamente.

Requer o prequestionamento das matérias aventadas, com o objetivo de viabilizar futura interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, aduzindo, em suma, que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, sendo impertinente a tentativa de reabrir discussão sobre fundamentos devidamente analisados e rejeitados pelo acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que os embargos declaratórios preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

MÉRITO

Os embargos de declaração opostos pela parte embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A decisão colegiada proferida por esta 2ª Turma de Direito Privado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes trazidas nos autos, inclusive aquelas reiteradas nos presentes aclaratórios, tendo concluído, com base nos elementos probatórios disponíveis, pela configuração do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da embargada e os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica.

No tocante à alegada ausência de responsabilização da embargante, à configuração de caso fortuito externo e à suposta decadência do direito à indenização por inobservância dos prazos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, constata-se que tais teses foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, sendo certo que a insurgência ora apresentada constitui mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

A rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 22/07/2025